Tribunal: TJBA
Processo: 0509421-37.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509421-37.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI Advogado(s): VIVIANE BASTOS CERQUEIRA PITANGA APELADO: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO INCISO IV DO ART. 485 DO NCPC. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA FORNECER ENDEREÇO DO DEMANDADO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito (art. 239 c/c art. 485, IV do CPC), prescindindo da intimação prévia do autor por não se tratar de hipótese abarcada pelo §1º do art. 485 citado. II – Precedentes do STJ e desta Corte baiana. III – Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509421-37.2016.8.05.0080, em que figuram como apelante SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI e como apelada ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA